Tribunal: TJES
Processo: 5005580-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005580-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: 356 DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
AGRAVADO: OFICINA DE NEGOCIOS CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005580-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: 356 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E

EXPORTADORA

EIRELI

AGRAVADA: OFICINA DE NEGÓCIOS CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 356 Distribuidora Importadora e Exportadora EIRELI em razão do Despacho reproduzido no id 1723235, no qual o MM. Juiz da Quarta Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Oficina de Negócios Consultoria Aduaneira Ltda (processo de n.º 0023889-15.2019.8.08.0035), deferiu pedido da ora Agravada de penhora no rosto dos autos do processo de n.º 1115115-87.2016.8.26.0100.

Nas razões de seu recurso (id 1722722) a ora Agravante, inicialmente, defende a admissibilidade do Agravo de Instrumento e, quanto ao mérito, defende a nulidade da Decisão recorrida por ausência de fundamentação ou, então, sua reforma, porque a Agravada não teria comprovado a alegação de risco de frustração da demanda executiva.

O recurso foi recebido somente no efeito devolutivo, nos termos da Decisão inserida no id 1734657.

Contrarrazões no id 1880831 pelo desprovimento do recurso
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 09 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005580-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: 356 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E

EXPORTADORA

EIRELI

AGRAVADA: OFICINA DE NEGÓCIOS CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, a sociedade empresária 356 Distribuidora Importadora e Exportadora EIRELI interpôs Agravo de Instrumento em face de provimento judicial (reproduzido no id 1723235) no qual o MM. Juiz da Quarta Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Vila Porto International Business S/A (processo de n.º 0023889-15.2019.8.08.0035), deferiu pedido da ora Agravada de penhora no rosto dos autos do processo de n.º 1115115-87.2016.8.26.0100.

Inconformada com o
decisum
antes citado, a Executada nos autos originários (356 Distribuidora Importadora e Exportadora EIRELI) interpôs o presente Agravo de Instrumento (id 1722722), no qual defende, inicialmente, o conhecimento do recurso porque, em sua perspectiva, apesar de nomeado como Despacho, o provimento judicial impugnado ostenta nítida carga decisória, o que desafia a interposição do presente expediente.

De fato, a determinação de penhora, ainda que em provimento judicial nomeado como Despacho, possui carga decisória suficiente a permitir a interposição de Agravo de Instrumento, de modo que, por esta razão, exerço juízo positivo de admissibilidade para conhecer do recurso em julgamento.

Quanto ao mérito propriamente dito, a ora Agravante explica que possui crédito a receber em demanda (processo de n.º 1115115-87.2016.8.26.0100) que tramita na 34ª (Trigésima Quarta) Vara Cível da Comarca de São Paulo – SP, crédito este que seria, então, objeto da penhora no rosto determinada pelo MM. Juiz
a quo
.

Aduz, como justificativa do pedido de anulação e/ou de reforma do
decisum
, que a Decisão recorrida é nula, segundo sustenta, por manifesta ausência de fundamentação, bem assim porque não foi previamente ouvida antes do deferimento da penhora requerida pela Agravada.

Alega, ainda, que a Agravada não comprovou a alegação de risco de frustração da demanda executiva, fato este que, inclusive, é objeto de impugnação nos autos dos Embargos à Execução n.º 0028888-11.2019.8.08.0035.

Argui, por fim, que sua pretensão recursal se justifica – e com urgência – porque “
já foi expedido ofício com o termo de penhora ao Juízo do processo que tramita perante o TJSP, no qual já foi proferido despacho determinando a anotação da penhora (Doc. 03), atingindo crédito legítimo da Agravante, decorrente de relação processual absolutamente estranha ao caso dos autos
” (página 12).

Com estas breves informações sobre os fatos e fundamentos que circundam a demanda em julgamento, inicio a fundamentação de meu voto, já adiantando que a conclusão que alcancei após minuciosa análise dos autos é pelo não provimento do recurso.

Isso porque, como dito no início do voto, trata-se, na origem, de Ação de Execução por Título Extrajudicial (as notas promissórias reproduzidas nas páginas 09-16 do
id 1723237), o que significa dizer que a parte Executada (no caso, a Agravante) é citada para, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil (CPC), pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias.

Já os §§ 1º e 2º do art. 829 do CPC determinam o seguinte:

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Como se vê,
no caso de não pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, o Oficial de Justiça procederá à penhora dos bens indicados pela parte Exequente (a Agravada) caso outros não tenham sido indicados pela parte Executada (a Agravante)
.

Na hipótese dos autos originários, a Agravante (Executada) foi citada mas não pagou a dívida nem indicou bens à penhora (não existe termo de penhora nos autos originários), permitindo, assim, a constrição sobre bens e direitos porventura indicados pela Exequente (Agravada).

A penhora de bens da parte Executada, como dito, é consequência automática do processo executivo, independendo, inclusive, de prévia ordem judicial (bastando o Despacho citatório) ou de manifestação da parte Executada (que pode, eventualmente, indicar bens sobre os quais deve recair a penhora).

Com efeito, como a penhora é consequência, no caso dos autos, do não pagamento da dívida, há de se observar a ordem legal prevista no seguinte dispositivo do CPC:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

A parte Agravada (Exequente), além de pedir a constrição de dinheiro por meio eletrônico (penhora “on-line”), também requereu a “penhora no rosto” da demanda judicial em trâmite na Justiça de São Paulo, na qual já foi proferida Sentença favorável à Agravante.

A “penhora no rosto dos autos”, impende ressaltar, é modalidade de penhora de direitos (art. 835, inciso XIII) regida pelo art. 860 do CPC, que assim prescreve:

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

Assim, como a hipótese é de penhora de direito pleiteado em outra ação em curso proposta pela Executada, me parece que a ordem judicial que a determina, acolhendo pedido da Exequente, independe de fundamentação ou de prévia oitiva da Executada, até porque, como antes dito, tal constrição é consequência do não pagamento da dívida e da indicação de bens à penhora, além de figurar na última posição da ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC.

Ademais, como consequência do regular trâmite do feito executivo, a “penhora no rosto” dos autos poderia, inclusive, ser determinada de ofício, como já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) inúmeras vezes, com destaque para o julgado que peço vênia para citar:

(...).
Conforme entendimento jurisprudencial, o bloqueio de valores por meio de penhora no rosto dos autos constitui medida que pode ser determinada pelo Juízo até mesmo de ofício, ante a premente necessidade de se garantir o resultado útil do processo e a satisfação do crédito
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038189001183, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020). (Sem grifo no original).

Impende ressaltar, por oportuno, que a possibilidade da constrição requerida pela Agravada (penhora no rosto dos autos), pelo mesmo motivo declinado anteriormente, independe – em meu sentir – de demonstração de que a parte Executada esteja atuando de forma a frustrar a execução.

No caso dos autos, contudo, me parece que a ordem de averbação da penhora no processo em trâmite na Justiça de São Paulo é medida bastante razoável, uma vez que a Agravante (vencedora daquela demanda) requereu a transferência dos valores depositados pela parte vencida naquela causa (conforme petição reproduzida na página 07 do id 1723240).

Ora, além de não ter havido o pagamento da dívida nem a indicação de bens à penhora, o único meio que a Exequente (Agravada) vislumbrou para garantir o feito executivo foi o crédito que a Executada (Agravante) tem a receber no processo em trâmite em São Paulo, crédito este que está em vias de receber sem se atentar para a demanda executiva em curso no Juízo
a quo
.

Saliento, por fim, que a penhora determinada pelo MM. Juiz
a quo
não implica na transferência de valores – até porque a Agravante já ofereceu Embargos à Execução para discutir a existência da dívida –, mas, sim, apenas serve para garantir a execução, não havendo, por isso mesmo, urgência na pretensão recursal ora em julgamento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO A RECEBER DA EXECUTADA EM AÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA DE SÃO PAULO. POSSIBILIDADE. DEMANDA EXECUTIVA SEM GARANTIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de provimento judicial no qual o juiz defere, em ação de execução por título extrajudicial, pedido do exequente de penhora de direito do executado (penhora no rosto dos autos) obtido em ação em trâmite na Justiça de São Paulo. 2. Carga decisória do provimento judicial que viabiliza sua impugnação pela via do agravo de instrumento. 3. No caso de não pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, o oficial de justiça procederá à penhora dos bens indicados pela parte exequente caso outros não tenham sido indicados pela parte executada. A penhora, portanto, traduz-se como consequência do não pagamento da dívida, sendo efeito regular e automático da marcha processual executiva. 4. Se o executado não paga a dívida nem indica bens à penhora, se sujeita às constrições patrimoniais previstas no rol estabelecido no art. 835 do CPC, dentre elas a penhora sobre direitos (inciso XIII), gênero do qual a penhora nos rosto dos autos (art. 860 do CPC) se constitui espécie. 5. Caso concreto em que o executado, além de não ter pagado a dívida nem nomeado bens à penhora, pediu a transferência dos valores depositados no processo em trâmite na Justiça de São Paulo no qual logrou-se vencedor, sendo razoável a penhora no rosto dos autos, que pode ser determinada até de ofício. Precedentes do e. TJES. 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.